Tribunal: TJSP
Processo: 2093149-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Antecipação de tutela – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais – Medida visando excluir o apontamento do nome da demandante perante os órgãos de proteção ao crédito – Indeferimento - Alegação de inscrição indevida por tratar-se de dívida paga – Assertiva que ainda depende de comprovação – Requisito da verossimilhança não evidenciado no caso - Recurso da

Ementa:
Antecipação de tutela – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais – Medida visando excluir o apontamento do nome da demandante perante os órgãos de proteção ao crédito – Indeferimento - Alegação de inscrição indevida por tratar-se de dívida paga – Assertiva que ainda depende de comprovação – Requisito da verossimilhança não evidenciado no caso - Recurso da agravante improvido.